Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-33.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RÉU NÃO CITADO. INÉRCIA DA CREDORA. TEMA 1.132. NÃO INCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após a devida intimação, a inércia do autor em promover a localização do bem acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. Não há obrigatoriedade de intimação pessoal da parte quando o processo é extinto nos termos do art. 485, IV, do CPC, a teor do §1o do mesmo artigo. Precedentes.
3. A citação e localização do bem objeto da demanda são indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.